Tribunal: TJES
Processo: 5000796-67.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000796-67.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VALTINEY ALVES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DEBATE EM PLENÁRIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA OBJETIVA. PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O reconhecimento das circunstâncias agravantes e atenuantes, de natureza objetiva, independe de debate em Plenário, devendo-se interpretar o artigo 492, inciso I, alínea “a”, do CPP, em harmonia aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

2. Consequentemente, não há óbice ao julgador no reconhecimento da reincidência, de ofício, tratando-se de circunstância dotada de caráter eminentemente objetivo.

3.
Revisão Criminal julgada improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

13/05/2024

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000796-67.2024.8.08.0000

REQTE.: VALTINEY ALVES

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal, proposta em favor de
VALTINEY ALVES
, visando a rescisão da condenação, proferida nos autos de ação penal nº 0032618-98.2013.8.08.0048, da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (Tribunal do Júri), mantida por acórdão unânime, da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, pela prática do crime de homicídio, triplamente qualificado, por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, por duas vezes, em concurso material (art. 121, §2º, I, III e IV, (2x), n/f art. 69, ambos do CP), ao cumprimento da pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente sustenta suposta incorreção, na segunda fase da dosimetria, acerca do reconhecimento e aplicação, de ofício, pelo magistrado, da agravante de reincidência, sem a devida sustentação do Órgão Ministerial, ou a realização de debates orais em plenário (id. 7128202).

Assim, pede seja julgado procedente o pedido revisional, para que seja afastada a aplicação da agravante, disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Nesta instância, o Subprocurador-Geral de Justiça Judicial exarou parecer, opinando pela improcedência do pedido revisional (id. 7190810).

É o Relatório.

À revisão, na forma regimental.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Doutor, com a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ:-

Senhor Presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência e, ao cumprimentá-lo, estendo os cumprimentos aos demais Pares, a ilustre Procuradora de Justiça, os serventuários desta Casa, os nobres colegas advogados e também a eventuais partes presentes.

Excelência, de forma bem objetiva, trata-se de uma revisão criminal, e essa está sob a relatoria do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, em que a defesa questiona meramente a ilegalidade da segunda fase da dosimetria da pena, no que concerne a agravante genérica da reincidência, que não foi debatida em plenário nos termos do artigo 492, inciso II, alínea “b”, do CPP, tendo em vista que a ata de julgamento é muito clara, que a acusação, o Ministério Público, ao sustentar em plenário nos debates orais, no Tribunal do Júri, sustentou somente a condenação nos termos da denúncia. Não houve a sustentação requerendo o reconhecimento da agravante genérica da reincidência.

Diante disso, a pena foi exasperada na segunda fase da dosimetria, onde foi reconhecida a agravante da reincidência sem os devidos debates.

Ao tomar conhecimento desses fatos, a defesa, ao analisar a sentença condenatória, analisar a ata de audiência, verificou essa irregularidade que esse tribunal tem decidido que não é permitido, depois da reforma que houve no Código de Processo Penal, onde diz que as agravantes e também as atenuantes devem ser debatidas em plenário, que não foi feito tal coisa pelo Ministério Público. Tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça têm decidido, reiteradamente, para afastar a agravante da reincidência quando não há o devido debate em plenário.

Desta forma, sendo esse o único tópico da defesa, vem requerer que seja julgado procedente a presente revisão criminal, para reconhecer a ilegalidade da dosimetria da pena, afastando a agravante da reincidência, porque conforme ata que foi juntada, não houve o devido debate em plenário.

Desta forma, ao reconhecer essa ilegalidade e o afastamento da reincidência, a dosimetria do revisionando deve ser redimensionada com o devido desconto a ser dado com o afastamento da agravante da reincidência.

É o que requer, como medida de justiça, e como sempre reitero nas minhas sustentações, que sejam registradas nas notas taquigráficas.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não. Os registros são de praxe. Fica registrada, então, a sustentação oral do ínclito advogado e concedo a palavra ao Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, também quero cumprimentar o ilustre advogado, Doutor Ledilson, pela sustentação oral.

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
VALTINEY ALVES
, visando a rescisão da condenação do requerente, nos autos de ação penal de nº 0032618-98.2013.8.08.0048, da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (Tribunal do Júri), mantida por acórdão unânime, de manutenção da sentença, pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela prática do crime de
homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, por duas vezes, em concurso material
(art. 121, §2º, I, III e IV, (2x), n/f art. 69, ambos do CP), ao cumprimento da
pena de 30 (trinta) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, restou assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES NOS AUTOS, A QUAL POSSUI RESPALDO EM DIVERSAS PROVAS – AFASTAMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE CONTINUIDADE DELITIVA – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – DECISÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica. 2. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. 3. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois existe suporte probatório a amparar a decisão do Conselho de Sentença de afastar a tese defensiva de negativa de autoria e de continuidade delitiva, especialmente porque existe depoimento testemunhal que aponta o recorrente como o autor dos disparos que ceifou a vida das vítimas, bem como pelo fato de que a conduta enseja a aplicação da regra do concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal), e não da continuidade delitiva. 4. Não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria quando esta respeita o princípio da proporcionalidade e atende a finalidade preventiva e retributiva da sanção penal, vez que devidamente motivada. Não há bis in idem quando diversas são as qualificadoras e parte delas é utilizada na tipificação do delito e parte nas agravantes, conforme já decidiu o e. STJ (HC 318.814⁄RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11⁄10⁄2016, DJe 08⁄11⁄2016). 5. Recurso ao qual se nega provimento. (
TJES
, Classe: Apelação, 048130310815,
Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2017
, Data da Publicação no Diário: 26/04/2017).

Referido aresto,
transitou em julgado em 02/05/2018
.

O requerente sustenta única e exclusivamente, suposta incorreção na segunda fase da dosimetria, acerca do reconhecimento e aplicação, de ofício, pelo magistrado, da agravante de reincidência, sem a devida sustentação do Órgão Ministerial, nem a realização de debates orais em plenário do júri. (id. 7128202).

Assim, pede seja julgado procedente o presente pedido revisional, para que seja afastada a aplicação da agravante disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia
que, no dia 14 de março de 2013, em via pública, na Rua Anda Luzita, no bairro José de Anchieta, próximo à mercearia da Tiana, Serra/ES, o revisionando, acompanhado de mais dois cidadãos, não identificados, com intenção de matar, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Marlon Francisco da Silva Ruas e Kayo Alves, que vieram a óbito.

Requer a defesa o decote da agravante da reincidência, ao argumento de que não houve debate em plenário, o que inviabilizaria a sua incidência.

Compreendo que razão não lhe assiste.

Embora o artigo 492 do Código de Processo Penal, em seu inciso I, alínea “a”, estabeleça que, no caso de condenação, o juiz-presidente, na fixação da pena, deve considerar as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, tal previsão deve ser interpretada, em harmonia aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Isso significa que, as circunstâncias agravantes e atenuantes, de análise objetiva, podem e devem, ser valoradas na sentença, proferida pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença, independente de terem sido objeto de debate em Plenário, sob pena de se consagrarem grandes injustiças.

Portanto, seu reconhecimento, independe de qualquer análise subjetiva por parte do julgador, podendo ser aferida com facilidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“(...)
1. Em se tratando de agravante de ordem objetiva, seu reconhecimento independe de exame subjetivo do julgador e, embora haja divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do tema, (...) por se tratar de agravante de caráter objetivo, a exemplo das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, sua constatação pode ocorrer, ainda que não debatida em plenário.
(...)” (
TJSC
; RvCr 5050262-20.2023.8.24.0000; Primeiro Grupo de Direito Criminal;
Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; Julg. 27/03/2024
) – destaquei.

“(...)
Não se cogita a possibilidade de decote da reincidência nas sanções aplicadas a crimes de competência do júri ante a desnecessidade de debate acerca de circunstância de caráter eminentemente objetivo.
(...)” (
TJMS
; ACr 0012125-55.2021.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; Julg. 16/02/2022
) – destaquei.

“(...)
9. Não há necessidade de arguir em plenário a reincidência para incidir na dosimetria penal, pois configura hipótese obrigatória de agravamento da pena, não se podendo negar a sua natureza objetiva, totalmente desvinculada de eventual análise subjetiva por parte do julgador.
(...)” (
TJRS,
Apelação Crime Nº 70078996071, Segunda Câmara Criminal, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 18/12/2018) – destaquei.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial,
JULGO IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, o Eminente Revisor, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Revi os autos e cheguei à mesma conclusão do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Como votam os demais Pares?

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000796-67.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VALTINEY ALVES (AC)

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
VALTINEY ALVES
, visando a rescisão da condenação do requerente, nos autos de ação penal de nº 0032618-98.2013.8.08.0048, da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (Tribunal do Júri), mantida por acórdão unânime, de manutenção da sentença, pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela prática do crime de
homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, por duas vezes, em concurso material
(art. 121, §2º, I, III e IV, (2x), n/f art. 69, ambos do CP), ao cumprimento da
pena de 30 (trinta) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, restou assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES NOS AUTOS, A QUAL POSSUI RESPALDO EM DIVERSAS PROVAS – AFASTAMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE CONTINUIDADE DELITIVA – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – DECISÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica. 2. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. 3. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois existe suporte probatório a amparar a decisão do Conselho de Sentença de afastar a tese defensiva de negativa de autoria e de continuidade delitiva, especialmente porque existe depoimento testemunhal que aponta o recorrente como o autor dos disparos que ceifou a vida das vítimas, bem como pelo fato de que a conduta enseja a aplicação da regra do concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal), e não da continuidade delitiva. 4. Não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria quando esta respeita o princípio da proporcionalidade e atende a finalidade preventiva e retributiva da sanção penal, vez que devidamente motivada. Não há bis in idem quando diversas são as qualificadoras e parte delas é utilizada na tipificação do delito e parte nas agravantes, conforme já decidiu o e. STJ (HC 318.814⁄RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11⁄10⁄2016, DJe 08⁄11⁄2016). 5. Recurso ao qual se nega provimento. (
TJES
, Classe: Apelação, 048130310815,
Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2017
, Data da Publicação no Diário: 26/04/2017).

Referido aresto,
transitou em julgado em 02/05/2018
.

O requerente sustenta única e exclusivamente, suposta incorreção na segunda fase da dosimetria, acerca do reconhecimento e aplicação, de ofício, pelo magistrado, da agravante de reincidência, sem a devida sustentação do Órgão Ministerial, nem a realização de debates orais em plenário do júri. (id. 7128202).

Assim, pede seja julgado procedente o presente pedido revisional, para que seja afastada a aplicação da agravante disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia
que, no dia 14 de março de 2013, em via pública, na Rua Anda Luzita, no bairro José de Anchieta, próximo à mercearia da Tiana, Serra/ES, o revisionando, acompanhado de mais dois cidadãos, não identificados, com intenção de matar, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Marlon Francisco da Silva Ruas e Kayo Alves, que vieram a óbito.

Requer a defesa o decote da agravante da reincidência, ao argumento de que não houve debate em plenário, o que inviabilizaria a sua incidência.

Compreendo que razão não lhe assiste.

Embora o artigo 492 do Código de Processo Penal, em seu inciso I, alínea “a”, estabeleça que, no caso de condenação, o juiz presidente, na fixação da pena, deve considerar as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, tal previsão deve ser interpretada, em harmonia aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Isso significa que, as circunstâncias agravantes e atenuantes, de análise objetiva, podem e devem, ser valoradas na sentença, proferida pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença, independente de terem sido objeto de debate em Plenário, sob pena de se consagrarem grandes injustiças.

Portanto, seu reconhecimento, independe de qualquer análise subjetiva por parte do julgador, podendo ser aferida com facilidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“(...)
1. Em se tratando de agravante de ordem objetiva, seu reconhecimento independe de exame subjetivo do julgador e, embora haja divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do tema,
(...)
por se tratar de agravante de caráter objetivo, a exemplo das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, sua constatação pode ocorrer, ainda que não debatida em plenário.
(...)” (
TJSC
; RvCr 5050262-20.2023.8.24.0000; Primeiro Grupo de Direito Criminal;
Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; Julg. 27/03/2024
) – destaquei.

“(...)
Não se cogita a possibilidade de decote da reincidência nas sanções aplicadas a crimes de competência do júri ante a desnecessidade de debate acerca de circunstância de caráter eminentemente objetivo.
(...)” (
TJMS
; ACr 0012125-55.2021.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; Julg. 16/02/2022
) – destaquei.

“(...)
9. Não há necessidade de arguir em plenário a reincidência para incidir na dosimetria penal, pois configura hipótese obrigatória de agravamento da pena, não se podendo negar a sua natureza objetiva, totalmente desvinculada de eventual análise subjetiva por parte do julgador.
(...)” (
TJRS,
Apelação Crime Nº 70078996071, Segunda Câmara Criminal, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 18/12/2018) – destaquei.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial,
JULGO
IMPROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.